Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-60.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800126-60.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA SAUDE CALDEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.0800126-60.2017.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA N. 0036858-43.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: MARIA DA SAÚDE CALDEIRA

ADVOGADO: ANA CARLA MACHADO LOPES – OAB/PA 15.561

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO
EM 72,16% EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE FAXIA ETÁRIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 952, sob rito dos recursos repetitivos, prevê:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”;

2. Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “
base atuarial
”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que a agravante até agora não se desincumbiu de fazê-lo;

3. Em relação ao
periculum in mora
este é evidente, pois se o consumidor for vencedor na lide e tiver que pagar o reajuste até o final do processo, o seu prejuízo estará consumado e não terá a ação um resultado útil;

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que sustou o reajuste;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão interlocutória (ID Num. 143867) proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência (art. 300 do CPC), determinando que a agravante se abstenha de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária, devendo se limitar ao reajuste anual autorizado pela ANS, até decisão final; determinando a emissão de novos boletos, excluindo-se o percentual referente à mudança de faixa etária e fixando multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora, caso não cumpra a decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 537 do CPC), nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais, Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada movida contra si por
MARIA DA SAÚDE CALDEIRA
.

Em suas razões, a agravante narra ter a agravada em outubro de 2008 aderido ao contrato de prestação de serviço médico-hospitalar denominado
Unimax Nacional Enfermaria – Coletivo Por Adesão
, firmado entre a
Cooperativa Mista União dos Consumidores do Brasil (UNICON)
e

a ora agravante
UNIMED Belém,
e que, em abril de 2017 as parcelas do referido contrato sofreram reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 72,16% em razão de ter completado 59 anos.

Alega, em síntese, que os reajustes aplicados aos contratos firmados entre pessoas jurídicas não seguem as mesmas regras dos reajustes aplicados aos contratos individual e familiar determinados pela ANS, mas são estipulados de acordo com a sinistralidade total dos beneficiários e com um acordo entre a operadora e a pessoa jurídica contratante; que em contratos coletivos por adesão, a agravante não realiza a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários, sendo tal responsabilidade da UNICON, motivo pelo qual não tem como informar do que se trata essa cobrança extra afirmada pela agravada; a ausência de probabilidade do direito, considerando o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 que dispõe sobre saúde suplementar e do contrato firmado entre as partes; não aplicação do CDC, eis que por força do princípio da especialidade prepondera a lei que rege a matéria.

Requereu liminarmente o feito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (Id. Num.153926).

O Ministério Público no segundo grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. Num. 4369760).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o Relatório, que apresento para julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e preparado o recurso, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Tratando-se de insurgência contra decisão interlocutória que deferiu

tutela de urgência, o presente julgamento é restrito a verificar se a decisão agravada observou ou não os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, se há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o que passo examinar.

Em relação à probabilidade do direito, tal requisito está ao lado da agravada, pois

inobstante a mudança no valor da mensalidade do plano de saúde de acordo com a idade esteja prevista na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS, tais alterações devem ser baseadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da referida lei,
in verbis
:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS
, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único.
É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o,
ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

A variação pretendida de 72,16%, em princípio, configura-se abusiva, violando os princípios contratuais, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de discriminatório à dignidade do idoso; colocando, desse modo, o consumidor em desvantagem excessiva.

O fato de o plano entender que o idoso apresenta elevado índice de sinistralidade passando a ser visto como um risco indesejado, leva as operadoras a tentarem um reajuste excessivo na última faixa etária, para desanimar o usuário ancião a permanecer no plano de saúde. A prática é abusiva e discriminatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 952, sob rito dos recursos repetitivos, prevê:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”

Este Tribunal de Justiça Não destoa desse entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. IMPLEMENTO DA IDADE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS. MAJORAÇÃO EM 92,92 (NOVENTA E DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO). ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, verifica-se que a tese defendida pela agravante constitui a plausibilidade do direito material alegado, posto que embora a mudança no valor da mensalidade do plano de saúde de acordo com a idade esteja prevista na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS, tais alterações devem ser baseadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da referida lei. 2-
Na hipótese em tela, a variação pretendida de 92% configura-se abusiva, violando os princípios basilares contratuais, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de discriminatório à dignidade do idoso; colocando, desse modo, o consumidor em desvantagem excessiva
. 3-Nota-se que é pacífico neste Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa (11833497, 11833497, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-18)” (sem grifo no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO.
DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGI – Acórdão nº: 189.173 – Relatora: Desa. Edinea Oliveira Tavares – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 24/04/2018 – publicado: 02/05/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a
estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (TJPA – Acórdão nº: 177.496, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2017, Publicado em 30/06/2017)“

Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “
base atuarial
”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que a agravante até agora não se desincumbiu de fazê-lo.

Com isso, tenho que há probabilidade no direito invocado a justificar o deferimento da tutela de urgência atacada.

Por fim, em relação ao
periculum in mora
este é evidente, pois se o consumidor for vencedor na lide e tiver que pagar o reajuste até o final do processo, o seu prejuízo estará consumado e não terá a ação um resultado útil.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/02/2023